Tribunal: TJDFT
Processo: 0702520-04.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. PROBLEMAS “OPERACIONAIS” DA AERONAVE. ATRASO DE MAIS DE 4 HORAS PARA DECOLAGEM. ASSISTÊNCIA DEFICITÁRIA DA EMPRESA AÉREA (AUSÊNCIA DE “VOUCHER” ALIMENTAÇÃO E DE INFORMAÇÕES AOS PASSAGEIROS). DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA ESTIMATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. Narra a requerente: (i) a aquisição de passagens aéreas, trechos Brasília/DF – Confins/MG – Ilhéus/BA, no dia 24.4.2020; (ii) ocorrência de atraso de mais de 4 horas, no trecho Confins/MG – Ilhéus/BA (previsão de partida às 7h55, e decolagem somente às 12h15 (ID 19362742 - Pág. 8); (iii) não fornecimento de assistência material, tampouco de informações claras aos passageiros sobre a situação do voo.
III. Insurge-se a empresa aérea contra a sentença de procedência do pedido (condenação ao pagamento de reparação extrapatrimonial à consumidora no valor de R$ 2.000,00). Sustenta a não ocorrência do dano extrapatrimonial (teria prestado assistência aos passageiros).
IV. Incontroversa a alteração unilateral do voo originalmente contratado, com atraso de mais de 4 horas por “manutenção da aeronave” (ID 19362742 - Pág. 8). Não fundamenta a exclusão da responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes de atraso a alegação de evento inevitável, porquanto configura fato inerente ao risco da atividade. Precedentes: TJDFT, acórdão n. 906063, 5a Turma Cível, e acórdão no 903146, 6a Turma Cível.
V. Configurada, portanto, a falha na prestação de serviço da empresa aérea consistente no atraso superior a 4 horas e na ausência, tanto de informações adequadas sobre a situação do voo, como de assistência material à passageira, tudo a atrair o dever indenizatório.
VI. A situação vivenciada pela requerente supera o mero dissabor a ponto de abalar os atributos da personalidade (CF, Art. 5o, V e X).
VII. No entanto, no que concerne à estimativa, há de se estabelecer uma redução para R$ 700,00 (setecentos reais), seja porque não desponta maiores gravames à esfera jurídica da parte consumidora, que efetuou viagem em período acentuado da pandemia (vírus identificado como COVID-19), cujos reflexos econômicos (negativos) e aeroportuários locais são incontestes. Por consequência, previsível um maior controle de segurança (manutenção da aeronave e realocação da malha aérea), dada a drástica redução de tráfego aéreo nesse período, o que torna provável algum atraso na decolagem.
VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença confirmada por seus fundamentos, ressalvada a redução da estimativa do dano moral para R$ 700,00 (setecentos reais). Sem custas nem honorários (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).